Tribunal: CARF
Processo: 16327.904270/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-05-16

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.904270/2012-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.245 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
BANCO ABC BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/2006 a 28/02/2006
BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO OU RECEITA BRUTA.
ATIVIDADE EMPRESARIAL TÍPICA. CAPTAÇÃO DE RECURSOS.
Mesmo considerando a inconstitucionalidade reconhecida pelo Supremo
Tribunal Federal (STF) quanto ao alargamento da base de cálculo da
contribuição promovido pelo § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998, há que se
reconhecer que a grandeza faturamento ou receita bruta alcança o produto do
exercício da atividade empresarial típica ou operacional da pessoa jurídica,
abarcando, por conseguinte, a prestação remunerada de serviços bancários,
bem como as receitas remuneradas decorrentes de operações ativas próprias de
uma instituição financeira.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2006 a 28/02/2006
DESPACHO DECISÓRIO. CRUZAMENTO DE DADOS FORNECIDOS
PELO SUJEITO PASSIVO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo o despacho decisório se baseado nas informações prestadas pelo próprio
sujeito passivo, na DCTF e no DARF, informações essas não retificadas antes
da prolação do despacho decisório e de cujo cruzamento não se apurou o
indébito alegado, afasta-se a ocorrência de nulidade decorrente de cerceamento
do direito de defesa, pois que a autoridade administrativa agiu em
conformidade com as regras que regem a análise de pedidos de restituição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar de nulidade arguida e, no mérito, por maioria de votos, em dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário, nos seguintes termos: (i) excluir da base de cálculo da contribuição as
receitas financeiras decorrentes da aplicação de recursos próprios (aplicações financeiras de
recursos próprios em renda fixa, fundos de investimento e renda variável), considerados como
recursos próprios somente o dinheiro em caixa que não seja de origem de terceiros, que não
tenha conexão com serviços prestados ou tarifas cobradas pela instituição financeira e aquelas
receitas resultantes das aplicações dos recursos próprios do Patrimônio Líquido, vencido o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.904270/2012-91
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.245 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904270/2012-91

conselheiro Ricardo Sierra Fernandes, que negava provimento, e, (ii) excluir da base de cálculo
da contribuição a recuperação de encargos e despesas e a atualização monetária dos depósitos
judiciais, vencidos os conselheiros Ricardo Sierra Fernandes, Ana Paula Pedrosa Giglio e Hélcio
Lafetá Reis, que negavam provimento nesses itens, sendo designada para redigir o voto vencedor
a conselheira Tatiana Josefovicz Belisário. Os conselheiros Leonardo Vinicius Toledo Andrade,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima e Márcio Robson Costa davam provimento em maior extensão,
para abranger os depósitos compulsórios no Banco Central.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator
(documento assinado digitalmente)
Tatiana Josefovicz Belisário – Redatora do voto vencedor

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio, Márcio Robson Costa, Tatiana Josefovicz Belisário e
Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição ao acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
manejada pelo contribuinte acima identificado em face do despacho decisório da repartição de
origem em que se indeferira o Pedido de Restituição de parcela da Contribuição para o PIS, em
razão da constatação de que o pagamento informado já havia sido integralmente utilizado para
quitação de débito do contribuinte, não restando crédito disponível para restituição.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu o reconhecimento
integral do direito creditório, aduzindo, aqui apresentado de forma sucinta, o seguinte:
a) a autoridade administrativa deveria tê-lo intimado previamente para apresentar
informações e documentos acerca do indébito;
b) houve recolhimento da contribuição em montante superior ao devido, pois, na
base de cálculo, foram incluídas indevidamente receitas alheias ao faturamento ou à receita de
vendas e/ou de prestação de serviços, em conformidade com a decisão do Supremo Tribunal
Federal (STF) em que se decidiu pela inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo
das contribuições cumulativas promovido pelo § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998;
c) o entendimento de que o conceito de faturamento varia em função do objeto
social de cada contribuinte gera um grau de incerteza absolutamente incompatível com uma
obrigação tributária, não havendo, portanto, qualquer relação de identidade entre o conceito de
faturamento e a atividade principal do contribuinte;
d) desde o advento do Decreto-lei no 1.598/1977, por força do seu art. 17, as
receitas financeiras são consideradas receitas operacionais que compõem o lucro operacional,
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.245 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904270/2012-91

independentemente do objeto social da pessoa jurídica, isso em conformidade com o art. 373 do
Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no 3.000/1999);
e) referida questão encontra-se pendente de decisão do STF (RE 609.096), com
reconhecimento da existência de repercussão geral, razão pela qual o presente feito devia ser
sobrestado até o trânsito em julgado da matéria, nos termos do art. 62-A, §§ 1o e 2o, do
Regimento Interno do CARF;
f) na hipótese de se entender diferentemente, devia-se reconhecer ao menos parte
do indébito, excluindo-se da base de cálculo as receitas financeiras decorrentes da aplicação de
recursos próprios e/ou de terceiros sem intermediação financeira, bem como a remuneração dos
depósitos compulsórios realizados junto ao Banco Central.
Junto à Manifestação de Inconformidade, o contribuinte carreou aos autos cópias
dos seguintes documentos: (i) despacho decisório, (ii) Pedido de Restituição, (iii) planilhas com
identificação de contas, (iv) comprovantes de arrecadação, (v) Dacon e (vi) Balancete.
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, fundamentando o
acórdão nas seguintes constatações: (i) a declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da
Lei 9.718/1998 não alcança as receitas típicas das instituições financeiras, (ii) os juros sobre o
capital próprio auferidos pela sociedade empresarial decorrentes da participação no patrimônio
liquido de outras sociedades constituem receita de natureza financeira, própria da entidade, (iii) o
depósito compulsório rentável é uma fonte permanente de receita da instituição financeira e,
como tal, tem natureza de receita operacional e (iv) inocorrência de cerceamento do direito de
defesa, uma vez que a decisão fora prolatada com dados fornecidos pelo próprio interessado.
Cientificado do acórdão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário e reiterou seu pedido, repisando os argumentos de defesa de forma mais ampla, sendo
ressaltada a previsão, em normas complementares da Receita Federal, da necessidade de
intimação prévia à prolação de despacho decisório, bem como a não obrigatoriedade de
retificação prévia da DCTF em face de pedido fundado em inconstitucionalidade de lei.
Acrescentou-se, ainda, na peça recursal, o argumento de que o conceito de
faturamento, nos termos defendidos pela Administração tributária, somente passou a existir com
o advento da Lei no 12.973/2014, previsão essa que não podia retroagir para alcançar fatos
anteriores à sua inserção no ordenamento jurídico.
Quando do julgamento do Recurso Voluntário, esta turma ordinária o converteu
em diligência à repartição de origem para que se intimasse o Recorrente para apresentar o
detalhamento de todas as suas receitas, esclarecendo aquelas com origem em aplicações
financeiras de recursos próprios e aquelas referentes a recursos de terceiros.
Realizada a diligência, a autoridade fiscal registrou em relatório as seguintes
constatações:
1) a declaração de inconstitucionalidade do art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/1998 foi
proferida em processos envolvendo contribuintes que produzem mercadorias, que as fazem
circular, ou prestadores de serviços, devendo tal decisão ser interpretada, no presente caso,
considerando-se a realidade das instituições financeiras que prestam serviços financeiros;
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.245 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904270/2012-91

2) o termo “serviço financeiro” abrange todo o tipo de prestação de esforços e
conhecimentos de cunho financeiro, usualmente disponibilizados pelas instituições financeiras,
abrangendo os ganhos auferidos pelas entidades bancárias em operações de intermediação
financeira, bem como todas as atividades relacionadas a essa atividade-fim, como operações nos
mercados à vista, a termo, de opções e de futuros organizados pelas Bolsas de Valores, de
Mercadorias e Futuros, tais como compra e venda de títulos e valores mobiliários, ativos
financeiros e contratos vinculados a mercados de liquidação futura, dentre outras, todas elas
sendo parte integrante da base de cálculo da contribuição;
3) não há como se confundirem as receitas financeiras obtidas pelas demais
pessoas jurídicas decorrentes da aplicação de recursos disponíveis (receitas não relacionadas à
atividade-fim desses entes jurídicos) com as receitas de intermediação financeira, com títulos de
capitalização, títulos e valores mobiliários e receitas de aplicações interfinanceiras de liquidez e
prêmios de seguros e corretagens oriundas da venda de seguros auferidas exclusivamente pelas
sociedades seguradoras, instituições financeiras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários,
empresas de capitalização, sociedades gestoras de ativos, seguradoras e sociedades de
arrendamento mercantil;
4) os dividendos e os juros sobre o capital próprio (JCP) pagos pelas sociedades nas
quais os bancos detêm participações se relacionam, claramente, aos objetivos sociais perseguidos por
bancos de investimentos ou bancos múltiplos, devendo, portanto, integrar a base de cálculo da
contribuição;
5) os depósitos compulsórios estão relacionados aos objetivos sociais inerentes às
instituições financeiras, sendo o seu recolhimento compulsório um instrumento do Banco Central
do Brasil (Bacen) que abarca os depósitos à vista, depósitos a prazo (Certificados de Depósito
Bancário - CDB - e Recibos de Depósitos Bancários - RDB) e as aplicações em poupança, cujo
objetivo precípuo é o controle da quantidade de moeda em circulação na economia, com vistas
ao controle da inflação e à manutenção da estabilidade financeira, provendo as instituições
financeiras de um “colchão de liquidez” que pode ser utilizada em momentos de crise, estando a
remuneração paga pelo Bacen vinculada aos objetivos sociais perseguidos pelas entidades
bancárias;
6) só as receitas de cunho não operacional, classificadas na conta no 7.3.0.00.00-6
(receitas não operacionais) do Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional
(Cosif) podem ser excluídas da base imponível da contribuição.
Cientificado dos resultados da diligência, o contribuinte se manifestou arguindo
que, ao invés de intimá-lo para detalhar as suas receitas, nos termos determinados pela resolução
desta turma julgadora, a autoridade administrativa restringiu sua atividade à defesa de uma tese
de direito, com descumprimento da diligência determinada.
Contudo, ainda de acordo com o contribuinte, inobstante o descumprimento da
resolução, o Demonstrativo da Base de Cálculo da contribuição, os Balancetes juntados aos autos
e o Manual de Normas do Sistema Financeiro – Cosif – possibilitavam a verificação de quais
eram as receitas que possuíam “origem em aplicações financeiras de recursos próprios e aquelas
aplicações financeiras referentes a recursos de terceiros”, que foi, justamente, o objetivo da
diligência.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.245 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904270/2012-91

Em sua manifestação, o contribuinte ainda repisa alguns dos argumentos de defesa
do recurso, cita decisões do CARF que corroboram sua defesa e faz referência às chamadas
“receitas residuais” (recuperação de encargos e despesas, rendas de aplicações no exterior,
rendas de repasses interfinanceiros e outras rendas operacionais) que, segundo ele, não se
enquadram no conceito de faturamento.
Por fim, argumenta que, na Solução de Consulta no 1.024/2016, a própria Receita
Federal reconheceu a não incidência da contribuição em relação às receitas de atualização
monetária de depósitos judiciais realizados por instituições financeiras, registradas
especificamente na conta contábil 7.1.9.99.00-9 (subconta 7.1.9.99.00.000023.3).
Cientificada, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) requereu o
acolhimento das conclusões do relatório de diligência.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende as demais condições de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, controverte-se nos autos acerca do despacho decisório
da repartição de origem em que se indeferiu o Pedido de Restituição de parcela da Contribuição
para o PIS, em razão da constatação de que o pagamento informado já havia sido integralmente
utilizado para quitação de débito do contribuinte, não restando crédito disponível para
restituição.
De início, deve-se registrar que, tanto na Manifestação de Inconformidade, quanto
no Recurso Voluntário, o Recorrente centra sua defesa na conceituação e alcance do termo
“faturamento”, ex vi da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE no
585.235, submetido à sistemática da repercussão geral, em que se reconheceu a
inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo das contribuições promovido pelo § 1o
do art. 3o da Lei no 9.718/1998, solicitando, alternativamente, que, caso sua compreensão do
referido conceito não fosse acolhida por este colegiado, que ao menos se reconhecesse o direito à
exclusão da base de cálculo das contribuições das receitas financeiras decorrentes da aplicação
de recursos próprios e/ou de terceiros sem intermediação financeira, bem como a remuneração
dos depósitos compulsórios realizados junto ao Banco Central.
O Recorrente trouxe aos autos cópias de planilhas com identificação de contas, do
Dacon e do Balancete, sem, contudo, apontar de forma direta e sem justificar que contas
encontrar-se-iam, segundo o seu entendimento, fora do referido conceito de faturamento das
instituições financeiras, fazendo referência genérica, apenas, às chamadas “receitas financeiras”,
aduzindo serem tais receitas decorrentes de operações de intermediação financeira e concessão
de crédito.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.245 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904270/2012-91

Em planilhas apresentadas na primeira instância, o Recorrente aponta receitas de
diferentes naturezas e origens agrupadas na rubrica “Receitas Operacionais”, estas distribuídas
nos subgrupos “Rendas de operações de crédito”, “Rendas de Câmbio”, “Rendas de aplicações
interfinanceiras de liquidez”, “Rendas de títulos e valores mobiliários”, “Rendas de prestação de
serviços” e “Rendas de Participações”, bem como nas contas “Outras receitas operacionais”,
“Receitas não operacionais”, “Outras adições” etc., englobando cada uma dessas rubricas muitas
espécies de receitas, sem, contudo, indicar e justificar, direta e especificamente, quais dessas
contas, de acordo com seu entendimento, estariam fora do conceito de faturamento para fins de
incidência das contribuições cumulativas, conclusão essa também não passível de obtenção na
cópia do Dacon original também apresentada na primeira instância.
Após a realização da diligência, o Recorrente traz aos autos informações
adicionais acerca do seu pleito, indicando as contas referentes às aplicações financeiras de
recursos próprios e de terceiros:
7.1.4.00.00-0 RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
o 7.1.4.10.00-7 RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES
COMPROMISSADAS – Registrar as rendas de aplicações em operações
compromissadas, que constituam receita efetiva da instituição, no período.
o
7.1.4.20.00-4
RENDAS
DE
APLICAÇÕES
EM
DEPÓSITOS
INTERFINANCEIROS - Registrar as rendas de depósitos interfinanceiros,
que constituam receita efetiva da instituição, no período.
7.1.5.00.00-3 RENDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS E
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS
o 7.1.5.10.00-0 RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA - Registrar as
rendas de títulos de renda fixa, que constituam receita efetiva da instituição,
no período.
o 7.1.5.15.00-5 – RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
NO EXTERIOR - Registrar as rendas de aplicações em títulos e valores
mobiliários, no exterior.
o 7.1.5.20.00-7 RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL -
Registrar as rendas de títulos de renda variável, que constituam receita efetiva
da instituição, no período.
o 7.1.5.40.00-1 RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDO DE
INVESTIMENTO - Registrar as rendas de fundos de investimento, que
constituam receita efetiva da instituição, no período.
o 7.1.5.75.00-7 - LUCROS COM TITULOS DE RENDA FIXA - Registrar
os lucros apurados na venda definitiva de títulos de renda fixa.
o 7.1.5.80.00-9 - RENDAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS -
Registrar as rendas em operações com instrumentos financeiros derivativos
de acordo com a modalidade, inclusive os ajustes positivos ao valor de
mercado.
Argumenta, ainda, o Recorrente, também após a realização da diligência, que “a
conta contábil 7.1.9.99.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS (e subcontas) é utilizada
para a escrituração das demais rendas operacionais que constituem receita efetiva da
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.245 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904270/2012-91

instituição mas que não decorrem do exercício de suas atividades típicas, dentre as quais
cita-se exemplificativamente as seguintes:
7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
o 7.1.9.30.00-6 RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS
- Registrar a recuperação de encargos e despesas, que constituam receita
efetiva da instituição, no período.
o 7.1.9.40.00-3 - RENDAS DE APLICACOES NO EXTERIOR -
Registrar o valor das receitas provenientes de aplicações de saldos
disponíveis e em títulos e valores mobiliários, efetuadas no exterior.
o 7.1.9.80.00-1 – RENDAS DE REPASSES INTERFINANCEIROS -
Registrar as rendas de repasses interfinanceiros, que constituam receita
efetiva da instituição, no período.
o 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS – Registrar as rendas
operacionais que constituam receita efetiva da instituição, no período, para
cuja escrituração não exista conta específica, bem como para a reclassificação
dos saldos credores apresentados por contas de resultado de natureza
devedora, decorrentes do registro da variação cambial incidente sobre
operações passivas com cláusula de reajuste cambial, devendo a instituição
manter o controle analítico para identificar as rendas da espécie, segundo a
sua natureza.”
Segundo ele, amparando-se em posicionamento de ex-conselheiro registrado no
acórdão no 3401-002.873, “aludidas verbas são representativas de receitas residuais, como, aliás,
descreve o próprio COSIF, (...) de maneira que não é possível classificá-las, para fins de
incidência das contribuições ao PIS/Pasep e Cofins, como faturamento, na acepção até aqui
defendida, consistente no somatório das receitas oriundas do exercício das atividades
empresariais típicas, razão pela qual entendo assistir razão ao contribuinte neste ponto”.
Também defende a não inclusão na base de cálculo das receitas de atualização
monetária de depósitos judiciais, nos termos da Solução de Consulta no 1.024/2016, e as receitas
relativas à recuperação de encargos e despesas, conforme decidido no acórdão no 3201-004.445,
de 27/11/2018.
Feitas essas considerações, passa-se à análise do recurso.
Preliminarmente, o Recorrente aduz que a autoridade administrativa, antes de
prolatar o despacho decisório, deveria tê-lo intimado para apresentar informações e documentos
acerca do indébito, nos termos previstos na legislação tributária, sob pena de violação da regra
prevista no art. 59 do Decreto no 7.235/1972.1
No entanto, tal argumento não se sustenta, pois o despacho decisório se baseou
nas informações prestadas pelo próprio Recorrente na DCTF (contribuição devida no período –

1 Art. 59. São nulos:
(...)
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.245 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904270/2012-91

confissão de dívida) e no DARF (pagamento efetuado), de cujo cruzamento não se extraiu o
alegado indébito.
Logo, uma vez tendo o Recorrente se equivocado ao não retificar a DCTF para
ajustar o débito confessado ao montante por ele considerado devido, não se pode imputar à
autoridade administrativa o alegado cerceamento do direito de defesa, pois ela agiu em
conformidade com as regras que regem a análise de pedidos de restituição.
Além do mais, ao Recorrente restou assegurado o direito de impugnar a decisão
no âmbito do processo administrativo fiscal, onde, nos termos do Decreto no 70.235/1972, é-lhe
facultada a apresentação dos motivos de fato e de direito em que se fundamenta sua defesa, os
pontos de discordância e as razões e provas que possua.
Logo, afasta-se a preliminar de nulidade arguida.
No mérito, o Recorrente se insurge aduzindo, basicamente, a impossibilidade de
tributação de receitas consideradas por ele alheias ao conceito de faturamento ou receita bruta,
ou seja, aquelas não decorrentes da venda de mercadorias e/ou da prestação de serviços.
De acordo com as planilhas apresentadas na primeira instância, o Recorrente
assente na tributação da contribuição apenas em relação às rendas decorrentes de prestações de
serviços assim identificadas: (i) administração de fundos de investimento, (ii) administração de
fundos e programas, (iii) administração de loterias, (iv) administração de sociedades de
investimento, (v) assessoria técnica, (vi) taxas de administração de consórcios, (vii) cobrança,
(viii) comissões de colocação de títulos, (ix) corretagem de câmbio, (x) corretagem de operações
em bolsas, (xi) custódia, (xii) serviços prestados a ligadas, (xiii) transferência de fundos e (xiv)
outros serviços.
Por outro lado, contrapõe-se à tributação (sem especificar e demonstrar de forma
direta o fundamento da exclusão de cada uma delas da base de cálculo) de: (i) rendas de
operações de créditos (adiantamentos, empréstimos, desconto etc.), (ii) rendas de câmbio, (iii)
rendas de aplicações interfinanceiras, (iv) rendas de títulos e valores mobiliários, (v) rendas de
participações, (vi) outras receitas operacionais (recuperação de créditos baixados, rendas de
aplicações no exterior etc.) e (vii) receitas não operacionais.
Alternativamente, o Recorrente pleiteia ao menos a exclusão da base de cálculo
das receitas financeiras decorrentes da aplicação de recursos próprios e/ou de terceiros sem
intermediação financeira, bem como da remuneração dos depósitos compulsórios realizados
junto ao Banco Central.
Merece registro, ainda, que o próprio Recorrente informa que, no período de
apuração sob comento, ele não auferiu receitas relativas a Juros sobre o Capital Próprio (JCP),
conforme se verifica à página 24 do Recurso Voluntário (quinto parágrafo).
No despacho de diligência, a autoridade administrativa registrou que o Recorrente
pleiteia nestes autos a exclusão da base de cálculo das contribuições das seguintes rubricas:
“receita de intermediação financeira (spread), rendas de arrendamento mercantil, rendas
advindas de aplicações interfinanceiras de liquidez e de títulos e valores mobiliários e rendas de
prêmio de seguros e outras receitas operacionais típicas de instituições financeiras”, assentindo
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.245 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904270/2012-91

na tributação somente das “receitas advindas da venda de mercadorias e prestação de serviços,
entre elas, tarifas bancárias, corretagens e demais contraprestações por serviços prestados aos
seus correntistas e clientes”.
O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE no 585.235, submetido
à sistemática da repercussão geral, reconheceu a inconstitucionalidade do alargamento da base de
cálculo das contribuições promovido pelo § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998, decisão essa de
observância obrigatória por parte dos Conselheiros do CARF, ex vi do § 2o do art. 62 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF. A ementa da decisão do STF assim dispõe:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS. COFINS.
Alargamento da base de cálculo. Art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98. Inconstitucionalidade.
Precedentes do Plenário (RE no 346.084/PR, Rel. orig. Min. ILMAR GALVÃO, DJ de
1o.9.2006; REs nos 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO, DJ de 15.8.2006) Repercussão Geral do tema. Reconhecimento pelo
Plenário. Recurso improvido. É inconstitucional a ampliação da base de cálculo do
PIS e da COFINS prevista no art. 3o,§ 1o, da Lei no 9.718/98.
A Lei no 9.718/1998, decorrente da conversão da Medida Provisória no 1.724, de
29 de outubro de 1998, foi publicada em novembro de 1998, quando vigia a redação original do
art. 195, I, “b”, da Constituição Federal, em que se previa apenas o faturamento como hipótese
de incidência da contribuição social, não constando a possibilidade de alcançar outras receitas
auferidas pela pessoa jurídica, o que veio a ocorrer somente em dezembro do mesmo ano por
meio da Emenda Constitucional n° 20.
De acordo com o entendimento do STF2, o alargamento posterior da base de
cálculo das contribuições de “faturamento” para “receita e faturamento”, operada por meio da
Emenda Constitucional n° 20/1998, não teve o condão de convalidar legislação anterior que
previa a incidência da Cofins e da Contribuição para o PIS sobre a totalidade das receitas da
pessoa jurídica.
Não se pode olvidar que o termo faturamento refere-se, em regra, ao somatório
das receitas decorrentes de vendas de mercadorias ou serviços, conforme se depreende do
contido no art. 2° da Lei Complementar n° 70, de 1970, in verbis:
Art. 2° A contribuição de que trata o artigo anterior será de dois por cento e incidirá
sobre o faturamento mensal, assim considerado a receita bruta das vendas de
mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviço de qualquer natureza. (grifei)
Parágrafo único. Não integra a receita de que trata este artigo, para efeito de
determinação da base de cálculo da contribuição, o valor:
a) do imposto sobre produtos industrializados, quando destacado em separado no
documento fiscal;
b) das vendas canceladas, das devolvidas e dos descontos a qualquer título concedidos
incondicionalmente.
O fato de o Supremo Tribunal Federal ter considerado o conceito de faturamento
equivalente ao de “receita bruta” não pode ser interpretado, indiscriminadamente, como dilatação
autorizada do alcance de tais institutos, pois o termo “receita bruta” foi considerado como

2 REs no 585.235, 346.084, 357.950, 358.273, 390.840, dentre outros.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.245 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904270/2012-91

coincidente com o de faturamento, ou seja, a totalidade das receitas provenientes da venda de
mercadorias e serviços.
Contudo, a depender do objeto social da pessoa jurídica, tal entendimento não
significa que, sob o manto do conceito de “receita bruta”, se encontre albergado apenas o
somatório dos valores constantes das notas fiscais ou das faturas decorrentes das vendas de
mercadorias ou da prestação de serviços, mas toda atividade empresarial típica, conforme se
posicionou o Ministro Cezar Peluso, verbis:
1. O recurso extraordinário está submetido ao regime de repercussão geral e versa sobre
tema cuja jurisprudência é consolidada nesta Corte, qual seja, a inconstitucionalidade do
§ 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, que ampliou o conceito de receita bruta, violando,
assim, a noção de faturamento pressuposta na redação original do art. 195, I, b, da
Constituição da República, e cujo significado é o estrito de receita bruta das vendas
de mercadorias e da prestação de serviços de qualquer natureza, ou seja, soma das
receitas oriundas do exercício das atividades empresariais. (g.n.)
Conforme se constata do exceto supra, o Ministro, além de identificar o conceito
de faturamento ao de receita bruta, consignou que tal conceito deve ser compreendido como “a
soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais”.
No presente caso, o Recorrente atua nos seguintes segmentos:
Um banco consistente, seguro e eficiente. Pronto para atender as necessidades de sua
empresa e de seus investimentos pessoais.
Com amplo portfólio de produtos, processo decisório ágil e expertise na análise de
crédito, o Banco ABC Brasil possui uma base sólida de clientes, formada por empresas
de médio e grande porte atendidas com produtos financeiros de valor agregado e
adaptados às suas necessidades específicas.
O segmento ABC Personal oferece para a pessoa física opções de investimentos com a
segurança financeira que o ABC Corporate garante às grandes empresas.
No Banco ABC Brasil o investimento em aprimoramento de processos, tecnologia,
sistemas de controle de risco e sistemas operacionais é contínuo e a segurança nos
negócios é prioridade absoluta.
É um dos únicos bancos brasileiros a contar com controle internacional e autonomia
local. Os processos de tomada de decisão são apoiados por comitês que deliberam sobre
crédito, tesouraria, investimentos e questões administrativas.3 (g.n.)
No estatuto social do banco, consta o seguinte objeto social: “prática de
operações ativas, passivas e acessórias inerentes às respectivas carteiras autorizadas (comercial,
de investimento, de crédito, financiamento e investimento e de crédito imobiliário), inclusive de
câmbio”.
Verifica-se, portanto, que o Recorrente atua no segmento bancário com amplo
portfólio de produtos, abarcando, além das receitas com tarifas cobradas pela prestação de
determinados serviços, os lucros com juros cobrados sobre empréstimos e financiamentos e os
advindos de aplicações financeiras. Como todo banco, a instituição capta e fornece recursos
financeiros a pessoas físicas e jurídicas.

3 Disponível em: <<https://www.abcbrasil.com.br/quem-somos/>>. Acesso em 14/03/2021.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.245 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904270/2012-91

Nesse sentido, rendas com operações de créditos (adiantamentos, empréstimos,
desconto etc.), câmbio, aplicações interfinanceiras, títulos e valores mobiliários, participações
etc. são intrínsecas ao objeto social do Recorrente, ou seja, trata-se de efetivos ingressos
decorrentes da atividade central da pessoa jurídica.
Não se está diante, aqui, de meros ganhos em aplicações financeiras próprias ou
de receitas de dividendos, mas da obtenção de receitas relacionadas à atividade típica da pessoa
jurídica, situação em que se tem por configurada a sua natureza de receita bruta ou faturamento.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), no acórdão no 9303-009.819, de
10 de dezembro de 2019, assentou que o faturamento decorrente das atividades típicas da pessoa
jurídica está sujeito à incidência da Cofins na sistemática cumulativa de apuração da
Contribuição, conforme se verifica de parte sua ementa, verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/03/2008 a 31/12/2010
BASE
DE
CÁLCULO.
ALARGAMENTO.
LEI
9.718/98.
INCONSTITUCIONALIDADE.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
-
STF.
REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral
deverão ser reproduzidas no julgamento do recurso apresentado pelo contribuinte, por
força do disposto no artigo 62, § 2o, do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais.
A decisão tomada nos autos do Recurso Extraordinário no 585.235 considerou
constitucional o caput do artigo 3o da Lei 9.718/98 e declarou a inconstitucionalidade de
seu § 1o, definindo o faturamento mensal da sociedade empresária, representado pela
receita bruta advinda das atividades típicas da pessoa jurídica, como base de
cálculo da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins. (g.n.)
Mais recentemente, a CSRF decidiu nos mesmos termos, verbis:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/05/2000
BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO. BANCO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
RECEITA OPERACIONAL BRUTA.
A base de cálculo da COFINS devida pelas instituições financeiras é o faturamento
mensal, assim entendido, o total das receitas operacionais decorrentes das atividades
econômicas realizadas por elas.
As receitas decorrentes do exercício das atividades financeiras e bancárias,
originária da atividade típica da empresa, em consonância com o seu objeto social,
incluindo as receitas da intermediação financeira, compõem a base de cálculo da
contribuição para as instituições financeiras e assemelhadas, nos termos do RE
585.2351/MG. (Acórdão 9303-012.743, j. 10/12/2021)
O Recorrente contesta a definição da base de cálculo das contribuições com base
no objeto social da pessoa jurídica, pois, segundo ele, essa possibilidade geraria extrema
incerteza, incompatível com uma obrigação tributária, razão pela qual a exação devia alcançar
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-010.245 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904270/2012-91

somente “a receita bruta das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviços de
qualquer natureza”.
Nota-se que a segurança jurídica advogada pelo Recorrente baseia-se também em
um termo amplo, qual seja, a “prestação de serviços”, hipótese essa que, numa instituição
financeira, abarca quase que a totalidade das operações, como aquelas relativas a desconto de
duplicatas, empréstimos, financiamentos, câmbio, aplicações financeiras etc.
De acordo com o § 2o do art. 3o do Código de Defesa do Consumidor (Lei no
8.078/1990, “[serviço] é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante
remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as
decorrentes das relações de caráter trabalhista.” (g.n.)
A Nota Técnica Cosit no 21, de 28 de agosto de 2006, por seu turno, define que
somente as receitas não operacionais não compõem a base de cálculo das contribuições devidas,
contribuições essas que devem incidir sobre as receitas das atividades próprias das instituições
financeiras, constituindo-se, portanto, faturamento.
Tanto é assim que a Lei no 9.718/1998, em seu art. 3o, § 6o, estipulou hipóteses de
exclusão/dedução da base de cálculo das contribuições cumulativas, a saber: (i) despesas
incorridas nas operações de intermediação financeira, (ii) despesas de obrigações por
empréstimos, para repasse, de recursos de instituições de direito privado, (iii) deságio na
colocação de títulos, (iv) perdas com títulos de renda fixa e variável, exceto com ações e (v)
perdas com ativos financeiros e mercadorias, em operações de hedge.
Ora, se tais despesas podem ser excluídas da base de cálculo é porque as receitas
correspondentes, mais abrangentes, se inserem no conceito de faturamento das instituições
financeiras.
Como bem enfatizou o julgador de primeira instância, o Plano Contábil das
Instituições do Sistema Financeiro Nacional, instituído pela Circular do Banco Central do Brasil
no 1.273/1987, define que as rendas obtidas tanto em operações ativas quanto em prestação de
serviços referem-se a atividades típicas, regulares e habituais de uma instituição financeira,
classificando-se como operacionais, nos seguintes termos:
7.1 - RECEITAS OPERACIONAIS
7.1.1.00.00-1 Rendas de Operações de Crédito
7.1.2.00.00-4 Rendas de Arrendamento Mercantil
7.1.3.00.00-7 Rendas de Câmbio
7.1.4.00.00-0 Rendas de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez
7.1.5.00.00-3 Rendas com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros
Derivativos
7.1.7.00.00-9 Rendas de Prestação de Serviços
7.1.8.00.00-2 Rendas de Participações
7.1.9.00.00-5 Outras Receitas Operacionais
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-010.245 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904270/2012-91

Nota-se que o referido Plano define como “receitas operacionais” todas as rendas
auferidas pelas instituições financeiras, desde aquelas decorrentes de operações de crédito e de
câmbio até as relativas a participações.
A alteração promovida pela Lei no 12.973/2014 no art. 12, inciso IV, do Decreto-
lei no 1.598/1977,4 destacada pelo Recorrente em sua peça recursal, deve ser entendida como a
positivação, para fins de incidência do imposto de renda,5 de uma hipótese normativa que já
existia em diferentes normas jurídicas esparsas e em jurisprudência, pois, no cálculo desse
imposto, as receitas operacionais já eram incluídas há muito na base de cálculo, assegurado o
direito às deduções previstas na legislação.
Na mesma linha, a lei trouxe à definição da base de cálculo das contribuições
cumulativas a mesma normatividade (art. 3o, caput, da Lei no 9.718/1998), fato esse que em nada
altera a conclusão aqui adotada de que, no conceito de receita bruta, equivalente ao conceito de
faturamento, conforme decidido pelo STF, a prestação de serviços remunerada, não importa sua
natureza, compõe a base de cálculo sob comento, valendo aqui o mesmo raciocínio desenvolvido
acima em relação à existência de previsão de deduções da base de cálculo de despesas inerentes
à prestação dos diferentes serviços pelas instituições financeiras (Lei no 9.718/1998, art. 3o, § 6o).
Essa conclusão encontra-se de acordo com a decisão da 3a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais (CSRF) acerca da matéria, verbis:
ASSUNTO; CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
(...)
BASE DE CÁLCULO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO
PARÁGRAFO 1o DO ART. 3o DA LEI No 9.718/98. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
RECEITAS OPERACIONAIS.
As receitas operacionais decorrentes das atividades do setor financeiro (serviços
bancários e intermediação financeira) estão incluídas no conceito de
faturamento/receita bruta a que se refere a Lei Complementar no 70/91, não tendo
sido afetado pela alteração no conceito de faturamento promovida pela Lei no
9.718/98.
Não se incluem no conceito de receitas operacionais auferidas pelas instituições
financeiras as provenientes da aplicação de recursos próprios e/ou de terceiros.
(Acórdão 9303-005.051, j. 15/05/2017)
Merece destaque o seguinte trecho do voto condutor do acórdão supra:
Portanto, o conceito constitucional de faturamento equivale ao de receita bruta
operacional, obtida por meio de recurso inerentes ao desenvolvimento da atividade da
empresa. O STF não abriu as porteiras, excluindo todas as receitas de forma
indiscriminada, mas entendeu que se deve proceder a uma análise minuciosa dos itens
tributados pela fiscalização para efetivamente verificar se podem ou não serem incluídas
na atividade empresarial da empresa receita operacional.

4 Art. 12. A receita bruta compreende: (...)
IV - as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não compreendidas nos incisos I a III. (Incluído
pela Lei no 12.973, de 2014)
5 DECRETO-LEI No 1.598, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1977.
Altera a legislação do imposto sobre a renda.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-010.245 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904270/2012-91

Neste diapasão, consideram-se para os bancos (instituições financeiras) as receitas
decorrentes da prestação de serviços de cobrança de tarifas e também de
intermediação financeira. Ora, em nenhum momento o provimento judicial excluiu da
base de cálculo da Contribuinte a Cofins dos períodos guerreados, das receitas
financeiras, e que estas, devem ser tributadas, pois incluem todas as receitas
decorrentes dos serviços de intermediação financeira. (g.n.)
Recentemente, a 1a turma ordinária da 4a Câmara da 3a Seção do CARF decidiu
nesse sentido, verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2000 a 31/10/2000
BASE DE CÁLCULO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA FATURAMENTO. RECEITA
OPERACIONAL BRUTA.
A base de cálculo da COFINS devida pelas instituições financeiras é o faturamento
mensal, assim entendido, o total das receitas operacionais decorrentes das atividades
econômicas realizadas por elas. A declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art.
3o da Lei no 9.718/1998 não alcança as receitas típicas das instituições financeiras. As
receitas oriundas da atividade operacional (receitas financeiras) compõem o
faturamento das instituições financeiras e há incidência da COFINS sobre este tipo
de receita, pois são decorrentes do exercício de suas atividades empresariais.
CONCEITO
DE
FATURAMENTO.
LEI
No
12.973/2014.
INOVAÇÃO
INEXISTENTE. INTERPRETAÇÃO DO RE No 346.084/PR.
As receitas decorrentes das atividades típicas da pessoa jurídica compõem a base
de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins anteriormente à edição da Lei no 12.973/2014,
conforme entendimento exarado pelo STF no RE no 346.084/PR prolatado em
2006.
BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA. REMUNERAÇÃO DECORRENTE DE
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS. RECEITA DA ATIVIDADE.
No caso de instituição financeira sujeita à apuração da COFINS sob o regime de
incidência cumulativa, conforme disposto na Lei no 9.718, de 1998, a remuneração
decorrente de depósitos compulsórios no Banco Central do Brasil deve ser
tributada pelas referidas contribuições, por se constituir em receita da atividade
empresarial. Acórdão 3401-010.462, rel. Luís Felipe de Barros Reche, j. 14/12/2021 –
g.n.)
Após a realização da diligência determinada por esta turma julgadora, o
Recorrente traz novos fundamentos ao seu pleito, dentre os quais a não inclusão na base de
cálculo das contribuições das chamadas “receitas residuais” e das “receitas de atualização
monetária de depósitos judiciais”, sem indicar, contudo, em quais contas identificadas nas
planilhas entregues na primeira instância, ou no Dacon, se incluiriam tais rubricas e nem a
natureza jurídica de tais receitas, se relativas a atividades operacionais ou não, razão pela qual
não se encontra fundamento, por falta de informações adicionais, à pretensão do Recorrente.
Por fim, registre-se mais uma vez, aqui, decisão mais recente da CSRF, já
referenciada acima neste voto:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-010.245 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904270/2012-91

Data do fato gerador: 31/05/2000
BASE
DE
CÁLCULO.
FATURAMENTO.
BANCO.
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. RECEITA OPERACIONAL BRUTA.
A base de cálculo da COFINS devida pelas instituições financeiras é o faturamento
mensal, assim entendido, o total das receitas operacionais decorrentes das atividades
econômicas realizadas por elas. As receitas decorrentes do exercício das atividades
financeiras e bancárias, originária da atividade típica da empresa, em consonância
com o seu objeto social, incluindo as receitas da intermediação financeira,
compõem a base de cálculo da contribuição para as instituições financeiras e
assemelhadas, nos termos do RE 585.235/MG.
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. Os juros
sobre o capital próprio (JCP), auferidos pelos bancos, decorrentes da participação
no patrimônio liquido de outras sociedades, constituem receita de natureza
financeira, própria da entidade, não se confundindo com dividendos. (Acórdão no
9303-012.743, red. Luiz Eduardo de Oliveira Santos, j. 10/12/2021 – g.n.)
Quanto ao pedido alternativo do Recorrente de se reconhecer pelo menos o direito
à exclusão da base de cálculo das contribuições das receitas financeiras decorrentes da aplicação
de recursos próprios e/ou de terceiros sem intermediação financeira, há que destacar que,
conforme decisão acima apontada (Acórdão 9303-005.051), a CSRF decidiu que “[não] se
incluem no conceito de receitas operacionais auferidas pelas instituições financeiras as
provenientes da aplicação de recursos próprios e/ou de terceiros.”
Sobre essa matéria, esta turma ordinária nos seguintes termos:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Ano-calendário: 2012, 2013
FATURAMENTO. RECEITA OPERACIONAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
BANCOS
Entende-se por faturamento, para fins de identificação da base de cálculo da COFINS,
o somatório das receitas oriundas da atividade operacional da pessoa jurídica, quais
sejam, aquelas decorrentes da prática das operações típicas previstas no seu objeto
social.
As receitas decorrentes do exercício das atividades financeiras e bancárias, incluindo
as receitas da intermediação financeira, compõem a base de cálculo da Cofins para
as instituições financeiras e assemelhadas, nos termos do RE 585.2351/MG.
RECEITAS
OPERACIONAIS.
APLICAÇÃO
DE
RECURSOS
PRÓPRIOS.
EXCLUSÃO.
Não se incluem no conceito de receitas operacionais auferidas pelas instituições
financeiras as provenientes da aplicação de recursos próprios. Entendimento
exarado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais no Acórdão no 9303-005.051.
(Acórdão 3201-003.653, rel. Paulo Roberto Duarte Moreira, j. 18/04/2018 – g,n.)
Em relação às aplicações de recursos de terceiros sem intermediação financeira, o
Recorrente faz um pedido genérico acerca de sua exclusão da base de cálculo, não tecendo,
contudo, nem mesmo uma linha para identificar quais as rendas ou receitas discriminadas nas
planilhas por ele apresentadas se enquadram nessa situação.
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-010.245 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904270/2012-91

Nesse sentido, acata-se neste voto a exclusão da base de cálculo da contribuição
das receitas financeiras decorrentes da aplicação de recursos próprios (aplicações financeiras de
recursos próprios em renda fixa, fundos de investimento e renda variável), dada a não
configuração de intermediação financeira.
Quanto ao pedido de exclusão da base de cálculo da remuneração dos depósitos
compulsórios realizados junto ao Banco Central, este voto se alinha ao decidido no acórdão no
3401-010.462, cuja ementa encontra-se transcrita acima, no sentido de que, “[no] caso de
instituição financeira sujeita à apuração da Cofins sob o regime de incidência cumulativa,
conforme disposto na Lei no 9.718, de 1998, a remuneração decorrente de depósitos
compulsórios no Banco Central do Brasil deve ser tributada pelas referidas contribuições,
por se constituir em receita da atividade empresarial”. (g.n.)
A autoridade administrativa, no relatório de diligência, muito bem se expressou ao
tratar dessa questão, no sentido de que os depósitos compulsórios estão relacionados aos
objetivos sociais inerentes às instituições financeiras, sendo o seu recolhimento compulsório
um instrumento do Banco Central do Brasil (Bacen) que abarca os depósitos à vista, depósitos a
prazo (Certificados de Depósito Bancário - CDB - e Recibos de Depósitos Bancários - RDB) e as
aplicações em poupança, cujo objetivo precípuo é o controle da quantidade de moeda em
circulação na economia, com vistas ao controle da inflação e à manutenção da estabilidade
financeira, provendo as instituições financeiras de um “colchão de liquidez” que pode ser
utilizada em momentos de crise, estando a remuneração paga pelo Bacen vinculada aos
objetivos sociais perseguidos pelas entidades bancárias.
Por fim, registre-se que, no âmbito do RE 609.096, o STF reconheceu a
repercussão geral relativamente ao conceito de faturamento das instituições financeiras para fins
de incidência das contribuições cumulativas, mas até a presente data, não se tem uma decisão
definitiva de mérito.
Em 18/12/2022, o relator do RE 609.096, Ministro Ricardo Lewandowiski, único
a votar na ocasião (o Ministro Dias Toffoli pediu vista), fixou a seguinte tese: "O conceito de
faturamento como base de cálculo para a cobrança do PIS e da COFINS, em face das instituições
financeiras, é a receita proveniente da atividade bancária, financeira e de crédito
proveniente da venda de produtos, de serviços ou de produtos e serviços, até o advento da
Emenda Constitucional 20/1998" (g.n.).
Nota-se que a decisão do relator é por demais ampla, alcançando a receita
proveniente das atividades centrais de toda instituição financeira (atividades bancárias, financeira
e de crédito), receita essa decorrente, dentre outras atividades, da prestação de serviços ou de
produtos e serviços, definição essa que, pelo menos em tese (já que ainda não se tem a
discriminação das diferentes prestações de serviços), vai ao encontro do entendimento defendido
neste voto.
Em seu voto, o Ministro Ricardo Lewandowiski reportou-se ao voto do Ministro
Moreira Alves, que, ao julgar a ADC 1, declarou a constitucionalidade da Cofins, reafirmando o
entendimento do Ministro Ilmar Galvão, em julgado semelhante (RE 150.764), que tratava do
precursor Finsocial, cujo teor é o seguinte:
“[o] conceito de receita bruta das vendas de mercadorias e mercadorias e serviços
‘coincide com o de faturamento, que, para efeitos fiscais, sempre foi entendido como
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-010.245 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904270/2012-91

o produto de todas as vendas, e não apenas das vendas acompanhadas de fatura,
formalidade exigida tão-somente nas vendas mercantis a prazo (art. 1o da Lei 187/36)’”
(g.n.)
Mais à frente no seu voto, o relator assim se expressou:
(...) é possível inferir que a atividade bancária, financeira e creditícia, em que figure
pessoa física ou jurídica na condição de destinatária final, a qual tem origem em
uma relação de consumo, pode ser caracterizada como venda de produtos, de
serviços ou de produtos e serviços, mesmo que, quanto a esta, não se emita uma
fatura. Isso significa que a receita proveniente de tais produtos ou serviços integra
o faturamento. (g.n.)
O Ministro Relator também fez referência ao voto do Ministro Alexandre de
Moraes no julgamento do RE 659.412, cujo teor é o seguinte:
“É constitucional a incidência da contribuição para o PIS e da COFINS sobre a
locação de bens móveis, considerado que o resultado econômico dessa atividade
coincide com o conceito de faturamento ou receita bruta, tomados como a soma
das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais, pressuposto desde a
redação original do art. 195, I, da Constituição Federal” (g.n.)
O Ministro Relator ainda se vale do item 15 da Lei Complementar (LC) no
116/2203, que dispõe sobre o ISS, para concluir que “as instituições financeiras auferem receitas
que se amoldam ao conceito de faturamento, decorrente da venda de bens e da prestação de
serviços, eis que são prestadoras de serviços.”
No referido item, encontram-se relacionados os subitens 15.1 a 15.18, em que é
possível verificar que o conceito de “prestação de serviços” pelas instituições financeiras é assaz
amplo e diversificado, destacando-se, por ora, os serviços de câmbio, arrendamento mercantil,
crédito imobiliário, contrato de crédito etc., não se restringindo, portanto, ao alcance restritivo
pretendido pelo Recorrente.
É excluído do conceito de prestação de serviços, pelo Ministro Relator, em
conformidade com a LC 116/2003, somente “o valor intermediado no mercado de títulos e
valores mobiliários, o valor dos depósitos bancários, o principal, juros e acréscimos
moratórios relativos a operações de crédito realizadas por instituições financeiras”
A exclusão supra refere-se a “valores” e não a “rendas”, situação essa em que se
pode concluir que as rendas auferidas pela instituição financeira a partir de sua interveniência na
administração de fundos de terceiros são tributadas pelas contribuições cumulativas, excetuando-
se o capital que se encontra sob sua custódia.
Nesse contexto, vislumbra-se que, se não houver uma discussão mais ampla no
Plenário do STF sobre o conceito de faturamento das instituições financeiras para fins de
tributação das contribuições cumulativas, para além do que restou consignado no voto do
Ministro Relator, de forma mais detalhada, dúvidas remanescerão acerca dessa matéria, restando
ao intérprete e/ou aplicador das normas tributárias extrair da regra genérica a exegese aplicável a
cada caso.
Diante do exposto, vota-se por afastar a preliminar de nulidade e, no mérito, por
dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para excluir da base de cálculo da contribuição as
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-010.245 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904270/2012-91

receitas financeiras decorrentes da aplicação de recursos próprios (aplicações financeiras de
recursos próprios em renda fixa, fundos de investimento e renda variável).
É o voto.
(assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Voto Vencedor
Em sessão de julgamento, a maioria desta Turma Julgadora divergiu parcialmente
do i. Relator quanto à possibilidade de a Recorrente - Instituição Financeira – excluir da base de
cálculo das contribuições – os valores relativos à “recuperação de encargos e despesas” e a
“atualização monetária dos depósitos judiciais”.
Considerando que as Instituições Financeiras sujeitam-se à apuração do PIS e da
Cofins pelo regime cumulativo, é certo que a base de cálculo destas contribuições devem
abranger, apenas, o que restar configurado como receita própria de sua atividade (receitas
operacionais).
Pois bem. As instituições financeiras são reguladas no país pelo Banco Central do
Brasil e, como tal, devem observar o Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro
Nacional (COSIF), criado com a edição da Circular 1.273, em 29 de dezembro de 1987, com o
objetivo de unificar e uniformizar os procedimentos de registro e elaboração de demonstrações
financeiras.
O Capítulo 1 do COSIF estabelece as Normas Básicas, os princípios, critérios e
procedimentos contábeis que devem ser utilizados por todas as instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional. O item 17 do Capítulo 1 trata das "Receitas e Despesas" e a devida
classificação:
1. Classificação
1 Para fins de registros contábeis e elaboração das demonstrações financeiras, as
receitas e despesas se classificam em Operacionais e Não Operacionais. (Circ 1273)
2 As receitas, em sentido amplo, englobam as rendas, os ganhos e os lucros, enquanto as
despesas correspondem às despesas propriamente ditas, as perdas e os prejuízos. (Circ
1273)
3 As rendas operacionais representam remunerações obtidas pela instituição em suas
operações ativas e de prestação de serviços, ou seja, aquelas que se referem a atividades
típicas, regulares e habituais. (Circ 1273)
4 As despesas operacionais decorrem de gastos relacionados às atividades típicas e
habituais da instituição. (Circ 1273)
5 As receitas não operacionais provêm de remunerações eventuais, não relacionadas
com as operações típicas da instituição. (Circ 1273)
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-010.245 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904270/2012-91

6 Os gastos não relacionados às atividades típicas e habituais da instituição constituem
despesas não operacionais. (Circ 1273)
7 Os ganhos e perdas de capital correspondem a eventos que independem de atos de
gestão patrimonial. (Circ 1273)
8 As gratificações pagas a empregados e administradores e as contribuições para
instituições de assistência ou previdência de empregados contabilizamse como despesas
operacionais, quando concedidas por valor fixo, verba ou percentual da folha de
pagamento ou critérios assemelhados, independentemente da existência de lucros. (Circ
1273)
9 Classificam-se como participações estatutárias nos lucros somente aquelas
participações, gratificações e contribuições que legal, estatutária ou contratualmente
devam ser apuradas por uma porcentagem do lucro ou, pelo menos, subordinem-se à sua
existência. (Circ 1273)
10 Em relação aos títulos genéricos de receitas e despesas, tais como OUTRAS
RENDAS
OPERACIONAIS,
OUTRAS
DESPESAS
ADMINISTRATIVAS
e
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS, a instituição deve adotar subtítulos de uso
interno para identificar a natureza dos lançamentos efetivados. (Circ 1273)
Logo, não precisamos de maiores aprofundamentos acerca daquilo que se deve ter
como receita operacional das instituições financeiras: são aquelas que se referem a atividades
típicas, regulares e habituais
O Capítulo 2 do COSIF, a seu turno, apresenta o Elenco de Contas, ou seja as
contas integrantes do plano contábil e respectivas funções.
Deste capítulo extraio as contas em exame, acrescidas das respectivas funções,
conforme plano de contas extraído do sítio do Banco Central do Brasil:
7 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS
7.1 - RECEITAS OPERACIONAIS
7.1.9.30.00-6 Título: RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS
Função: Registrar a recuperação de encargos e despesas, que constituam receita efetiva
da instituição, no período. Esta conta requer os seguintes subtítulos de uso interno:
- Ressarcimentos de despesas de telefone
- Ressarcimentos de despesas de telex
- Ressarcimentos de despesas de portes e telegramas
- Recuperação de despesas de depósito
- Recuperação de Multas da Compensação
Base normativa: (Circ 1273)

7.1.9.99.00-9 Título: OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS
Função: registrar as rendas operacionais que constituam receita efetiva da instituição no
período, para as quais não haja conta específica para escrituração, bem como para a
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-010.245 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904270/2012-91

reclassificação dos saldos credores apresentados por contas de resultado de natureza
devedora, decorrentes do registro da variação cambial incidente sobre operações
passivas com cláusula de reajuste cambial. Na escrituração nesse título, a instituição
deve manter o controle analítico para identificar as rendas da espécie, segundo a sua
natureza.
Base normativa: IN BCB no 273/2022

É preciso destacar que na hipótese específica ora examinada, em que tratamos da
7.1.9.30.00-6 - RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS, muito embora esteja,
indubitavelmente, inserida no grupo de receita operacional, deve ser examinada com maior
cautela.
Nesse aspecto, valho-me da fundamentação apresentada pelo então Conselheiro
Diego Diniz Ribeiro no seu voto apresentado no Processo no 10980.901854/201567, Acórdão no
3402-004.434, de 26 de setembro de 2017, que se amolda com perfeição à hipótese dos autos:
III.a Das rubricas contábeis passíveis de exclusão
39. Dentre as rubricas contábeis glosadas pela fiscalização é possível constatar que
algumas delas são típicas hipóteses de exclusão da receita bruta. É o caso dos seguintes
registros: (i) recuperação de créditos baixados como prejuízos, (ii) recuperação de
encargos e despesas, e, ainda, (iii) reversão de provisões.
(...)
43. Já em relação à (ii) recuperação de encargos e despesas o que se tem é a recuperação
de valores adiantados pela recorrente em favor dos seus clientes. Por outro giro verbal, a
recuperação desses importes nada mais é do que uma recomposição patrimonial da
recorrente, não configurando, pois, uma riqueza nova, o que impede a incidência da
contribuição em tela por não se amoldar ao conceito de receita. Trata-se de mero
ingresso, mas não de receita, exatamente como desenvolvido no tópico imediatamente
anterior do presente voto.
44. Diante de tais considerações, encaminho o presente voto para afastar as glosas
perpetradas pela fiscalização sobre as seguintes rubricas contábeis: (i) recuperação de
créditos baixados como prejuízos, (ii) recuperação de encargos e despesas, e, ainda,
(iii) reversão de provisões.
Logo, não há dúvidas de que os valores registrados na conta contábil 7.1.9.30.00-
6 - RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS não pode ser considerada receita própria
da instituição financeira, afastando-se, assim, a caráter operacional, base de cálculo das
contribuições nos termos do art. 3o da Lei no 9.718 de 1998.
Já no que se refere à Conta Contábil 7.1.9.99.00-9 - OUTRAS RENDAS
OPERACIONAIS, subconta 7.1.9.99.00.000023.3 - RECEITAS DE ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS, trata-se, de igual modo, de receita que, embora
registrada como operacional, destina-se a lançamentos residuais. Logo, é imprescindível o exame
acerca da natureza dos registros nela comportados para se aferir, efetivamente, o seu caráter
operacional ou não.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-010.245 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904270/2012-91

A própria RFB, em sede de Solução de Consulta, já se manifestou exatamente
sobre os registros correspondentes às atualizações de depósitos judiciais, como, por exemplo, por
meio da SOLUÇÃO DE CONSULTA DISIT/SRRF01 no1024, DE 07 DE ABRIL DE 2016:
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS
EMENTA: FATO GERADOR. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DEPÓSITOS. No
caso de instituições financeiras, sujeitas ao regime cumulativo, a receita de variações
monetárias ativas, contrapartida decorrente de variação monetária dos depósitos
de natureza tributária ou não tributária, efetuados judicial ou
administrativamente, não se encontra abrangida pela hipótese de incidência da
Cofins, por não se constituir em receita típica da atividade empresarial, não
havendo que se falar em tributação pela referida contribuição.
SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT
No 152 , DE 17 DE JUNHO DE 2015.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 4.595, de 1964; Lei no 9.718, de 1998; Lei no 11.941,
de 2009; Decreto no 1.355, de 1994.
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep
EMENTA: FATO GERADOR. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DEPÓSITOS.
No caso de instituições financeiras, sujeitas ao regime cumulativo, a receita de variações
monetárias ativas, contrapartida decorrente de variação monetária dos depósitos de
natureza tributária ou não tributária, efetuados judicial ou administrativamente, não se
encontra abrangida pela hipótese de incidência da Contribuição para o PIS/Pasep, por
não se constituir em receita típica da atividade empresarial, não havendo que se falar em
tributação pela referida contribuição.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 4.595, de 1964; Lei no 9.718, de 1998; Lei no 11.941,
de 2009; Decreto no 1.355, de 1994.
Ainda que não se refira a ato interpretativo de caráter vinculante, a sua
fundamentação é de todo pertinente à hipótese dos autos, como se depreende da ementa supra.
Por estas razões, portanto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, em maior extensão relativamente ao voto do d. Relator, para excluir, da base de
cálculo da contribuição, também os ingressos provenientes da recuperação de encargos e
despesas (conta contábil 7.1.9.30.00-6 - RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS) e a
atualização monetária dos depósitos judiciais (conta contábil 7.1.9.99.00-9 - OUTRAS RENDAS
OPERACIONAIS, subconta 7.1.9.99.00.000023.3 - RECEITAS DE ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS).
É como voto.
Tatiana Josefovicz Belisário - Redatora

Fl. 248
DF CARF MF
Original